Tribunal: STF
Processo: Rcl 89624
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Euler Miranda da Costa contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Pará de Minas-MG, nos autos do Processo nº 0010629-94.2025.5.03.0148, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Euler Miranda da Costa narra que, na origem, foi demandado em reclamação trabalhista por Cláudio Batista Honorato, ora beneficiária, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego, no período de 28/10/2024 e 17/04/2025, em que exerceu a função de “trabalhador rural polivalente”. 
Argumenta que, no caso dos autos, “[n]ão houve relação de emprego, nos moldes do art. 3º da CLT. De todo modo, a comprovação ou não depende de conclusão em repercussão geral proferida no tema 1389 determinado pelo Min. Gilmar Mendes.” (e-doc. 1, p. 2)
Acrescenta que o pedido de sobrestamento dos autos de origem restou indeferido sob fundamento de que o caso concreto não guarda semelhança com o Tema nº 1.389 da RG. Defende, no ponto, que a decisão reclamada padece de vícios, pois “a suspensão abrange todos os processos que versem sobre o tema, sem distinção.” (e-doc. 1, p. 3)
Requer, por fim, 

“d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010629-94.2025.5.03.0148 até a decisão final, conforme determinado no Tema 1389 do STF e os prejuízos processuais evidentes, além de causar mora processual, vez que a decisão futura será vinculante, abarcará a demanda e interfere no ônus de prova; 
e) A procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão em ata de audiência (Id 8a624cb) proferida pelo Exmo. Juiz do Trabalho, Dr. LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA, da Vara do Trabalho de Pará de Minas/MG a qual violou a tese firmada no Tema 1389” (e-doc. 1, p. 8)

É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada consubstancia ata de audiência, na qual se indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e, diante da alegação de insalubridade e/ou periculosidade, foi nomeado perícia técnica para realizar laudo. Vide:

“A i. procuradora do reclamado manifesta nos seguintes termos: ‘A reclamada requer o sobrestamento do processo em virtude da decisão liminar de suspensão proferida pelo ministro Gilmar Mendes do STF no tema 1389 uma vez que a decisão final influenciará esta demanda principalmente quanto a decisão sobre o ônus da prova. A decisão do ministro foi no sentido de suspender todas as ações que versem sobre o tema vínculo de emprego, o que abarca a presente ação’.
O reclamante não concorda com a suspensão, argumentando que o tema 1389 não se aplica ao caso dos autos. 
Rejeito a suspensão, sob protestos do reclamado.
(...)
Tendo em vista a alegação de insalubridade e/ou periculosidade e NR31, o Juízo determinou a realização de perícia técnica para a devida apuração nomeando-se o(a) perito(a) Geraldo José de Brandão de Andrade que terá o prazo de 20 dias para a entrega do laudo pericial. 
Faculta-se às partes a apresentação de quesitos, bem como a indicação de assistentes técnicos, no prazo comum de 10 dias, a partir do próximo dia útil.
(...)
Decorrido o prazo de apresentação dos quesitos ou quesitos apresentados, intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) acima. Apresentado o laudo pericial, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 5 dias. Havendo pedido de esclarecimentos pelas partes, deverá o(a) perito(a) ser intimado(a) para apresentá-los no prazo de 5 dias. Nova vista será dada às partes dos esclarecimentos formulados pelo(a) perito(a), no prazo comum de 5 dias. 
Após, aguarde-se a audiência designada.
(...)
Designa-se para ENCERRAMENTO da instrução, dispensado o comparecimento das partes e procuradores, a data de 30/04/2026, às 09h25.” (e-doc. 4, p. 2 a 4)

No contexto de estar o Processo nº 0010629-94.2025.5.03.0148 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.
No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).

“PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).
“Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente